Tribunal: TJBA
Processo: 8017790-16.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017790-16.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LAURENTINA ARAUJO NERI Advogado(s): THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO E DO SUPERINTENDENTE DA PREVIDÊNCIA REJEITADAS. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA E DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO À PARIDADE. RECONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE. GEAC. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DO OBJETO. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual aposentada, integrante do Magistério Público do Estado da Bahia, que pretende o reconhecimento do seu direito à paridade remuneratória no que concerne a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC no percentual de 31,18% tal como vem sendo pago aos servidores em atividade. Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Educação e do Superintendente da Previdência rejeitadas. Competência prevista em lei. Preliminar de decadência da impetração do mandado de segurança e de prescrição de fundo de direito rejeitadas. Súmula 85 do STJ. Direito líquido e certo da Impetrante em ter implementado em seus proventos de aposentadoria a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC no percentual de 31,18%. Paridade Remuneratória reconhecida. Impetrante se aposentou em 23/12/1995, antes das reformas constitucionais previdenciárias. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017790-16.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante LAURENTINA ARAUJO NERI e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2021. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora